Tribunal: TJDFT
Processo: 0700901-49.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA. ENCARGOS CONDOMINIAIS. TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL CELEBRADA APÓS A CITAÇÃO DO RÉU. AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO POR ADVOGADO. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. TRANSAÇÃO HOMOLOGADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A presente hipótese consiste em examinar se é legítima a pretendida homologação da transação extrajudicial.

2. Convém ressaltar que não há obrigatoriedade de assistência de advogados para que as partes, ainda que exista processo em curso, celebrem transação extrajudicial e obtenham a subsequente homologação.

3. Aliás, a transação, negócio jurídico bilateral oneroso e comutativo, celebrado por pessoas capazes a respeito de interesses disponíveis, prescinde da assinatura de advogado para ser válido e eficaz.

4. Diante do instrumento com a assinatura do advogado que representa a parte autora e a assinatura do réu, devidamente certificada, após a citação do demandado, deve ser homologada a transação nos termos do art. 487, inc. III, alínea “b”, do CPC.

5. Recurso conhecido e provido.